Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUEL. PROPORCIONAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação, em que se alegou excesso de execução, e encaminhou os autos para pesquisa de valores via sistema SISBAJUD.
2. Considerando a estipulação contratual de que o pagamento do aluguel se dará após vencido o respectivo mês, havendo a devolução do bem, a responsabilidade do inquilino há de se limitar o período de efetiva ocupação e não até o final do trintídio.
3. Sob esse prisma, revela excesso de execução quando, não obstante a desocupação do imóvel no dia 18, a memória de cálculo apresentada pelos exequentes considera o mês inteiro de locação para fins de cobrança do aluguel.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.